Tribunal: STF
Processo: RE 1545802
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amapá:



    “APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. 1) Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme estabelece o art. 39 da Lei nº 6.830/80. 2) Indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Enunciado da Súmula 421 do STJ. 3) Inobstante o fortalecimento concedido pelo constituinte derivado, notadamente autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2º, da CF), não houve modificação da orientação sumulada. Precedentes do STJ e do TJAP. 4) Apelo não provido” (fl. 1, e-doc. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXII e LXXIV do art. 5º e os arts. 134 e 168 da Constituição da República.



    Assevera que, “nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/94, a Defensoria Pública faz jus aos honorários defensoriais, que são destinados ao Fundo Especial da Defensoria Pública – FEDP/AP, conforme os arts. 168 a 177 da LC estadual 121/2019, voltados para a capacitação profissional dos membros da carreira e o aparelhamento da Instituição” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assinala que “o STF, pautado na autonomia funcional, administrativa e orçamentária, garantidas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, entendeu pela possibilidade da condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, ainda que pertencente ao mesmo nível federativo” (fl. 12, e-doc. 18). 



    Ressalta que “não há que se falar em confusão patrimonial, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Desse modo, inexiste óbice para a condenação do Estado em honorários defensoriais em favor da Defensoria Pública pelas razões apresentadas” (fl. 16, e-doc. 18).



    Pede “seja dado provimento integral ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, fixando-se os honorários defensorias, em observância à autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014” (fl. 16, e-doc. 18).



    3. Em juízo de retratação do Tema 1.002 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Conquanto não tenha sido a fundamentação utilizada pelo juízo para deixar de estabelecer os honorários de sucumbência, entendo que se trata de matéria de relevante interesse público, portanto, oponível neste momento processual. Diante do exposto, realizo a distinção do caso em análise para afastar a aplicação do tema 1002” (fl. 3, e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005-RG, Tema 1.002 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (Plenário, DJe 16.8.2023).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse paradigma de repercussão geral, pois o Desembargador relator do acórdão recorrido fez a correta distinção entre a questão referente ao recebimento dos honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública estadual e a tese fixada no Tema 1.002, em decisão com os seguinte fundamento:



    “Diante do entendimento registrado na apelação em sentido contrário ao posicionamento do STF em decisão de caráter vinculativo, exerço o juízo de retratação na forma do art. 1.030, II, do CPC. Contudo, deixo de aplicar a tese aos presentes autos por não incidirem honorários sucumbenciais em embargos à execução quando estes são acolhidos somente para reconhecer a nulidade da citação por edital no processo executivo. Esse é o entendimento do STJ” (fl. 2, e-doc. 37).



    Constata-se, na sentença de primeiro grau, que o Juiz sentenciante julgou procedentes embargos à execução opostos pela empresa recorrente, representada pela Defensoria Pública estadual, apenas “para declarar nula a citação por edital ocorrida nos autos principais, devendo prosseguir a execução fiscal para que a Fazenda Pública do Estado indique os meios necessários à busca do endereço para citação do executado” (fl. 2, e-doc. 5).



    Como evidenciado no juízo de retratação (e-doc. 37), de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é descabida a fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução acolhidos para a nulidade da citação do devedor, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002.



    6. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. PRECLUSÃO DA QUESTÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTA SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.525.602/BA, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE PORTARIA QUE REAJUSTOU TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso pela incidência da Súmula 279, pela necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela inaplicabilidade do Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao negar pedido de pagamento de indenização em razão da nulidade de portaria que reajustou tarifa de transporte público coletivo, contrariou o artigo 37, caput, e §6º, da Constituição Federal; e se a negativa de fixação de honorários divergiu do entendimento firmado no Tema 1002 de RG. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao pedido indenizatório, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Inaplicável, ao caso, o Tema 1002 da repercussão geral, em que se fixou a tese de que ‘É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’ por se tratar de ação civil pública. 5. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação de honorários advocatícios, nas instâncias de origem, demandaria a análise da legislação infraconstitucional - Lei nº 7.347/1985 - o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.524.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 950.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora